Tribunal: TJDFT
Processo: 0027035-32.2015.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0027035-32.2015.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE ANTONIO LOPES DE BRITO, ELIANE MOREIRA DA SILVA BRITO CARDOSO, ZILDA MOREIRA DA SILVA BRITO REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE MOREIRA DA SILVA BRITO CARDOSO DECISÃO A Secretaria da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios certificou que ocorreu perante o Superior Tribunal de Justiça a publicação do acórdão proferido no Recurso Especial n. 1.896.526 (Tema Repetitivo n. 1.074). As partes foram intimadas para se manifestarem sobre o retorno dos autos (id 41311238). O Distrito Federal apresentou petição. Noticia que não constam mais débitos em nome do espólio. Requer a desistência do recurso (id 42462128). É o relatório. O art. 998 do Código de Processo Civil permite ao recorrente desistir do recurso a qualquer tempo, sem necessidade de anuência do recorrido. Ante o exposto, homologo a desistência da apelação, nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil cumulado com art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator